Tribunal: STF
Processo: AI 120861
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-02
Data de publicação: 1988-08-02

Ementa:
FERROVIARIO. PREVIDENCIA SOCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO.
FEPASA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ENTENDENDO O ACÓRDÃO QUE A PENSÃO DO FERROVIARIO ERA DEVIDA PELO
INPS, E SÓ PODENDO A COMPLEMENTAÇÃO DESTA, PELA FEPASA, SER
PAGA APÓS A SATISFAÇÃO DAQUELA, NÃO CABE O PROCESSAMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO SOB O FUNDAMENTO DE MALTRATO AO PARAGRAFO 3. DO
ART. 153 DA C.F., POIS ESTE NÃO SOFREU QUALQUER ARRANHAO, EIS QUE,
NO CASO, NÃO SE VISLUMBRA  OCORRA QUALQUER DAS HIPÓTESES ALI
PREVISTAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.